Tribunal: TJDFT
Processo: 0748917-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748917-03.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADAELTON CASTRO DA COSTA LOPES AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por ADAELTON CASTRO DA COSTA LOPES contra decisão exarada no ID 67131172, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711048-03.2024.8.07.0001, promovida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA em desfavor do agravante, na qual a d. Magistrada de primeiro grau determinou que se prosseguisse quanto à penhora do imóvel registrado sob a matrícula n.o 2219574, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF - apartamento no 105, lote 01, Quadra QNC 07, Taguatinga – DF. Na oportunidade, o Juízo determinou a expedição do termo de penhora, além de consignar que deve ser aguardado o prazo para eventual impugnação pelo executado e pela coproprietária, quanto à avaliação do bem (ID 217668352 dos autos de origem). Em seu agravo de instrumento, o agravante sustenta a impenhorabilidade do bem, por se tratar de bem de família. Consoante decisão exarada sob o ID 67131172, esta Relatoria constatou a inépcia do recurso, haja vista que este veicula matéria não arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Diante disso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento não fora conhecido. No agravo interno interposto (ID 67696704), o agravante alega que o bem penhorado nos autos originários é o único imóvel de sua propriedade, utilizado exclusivamente como residência familiar, estando, portanto, protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90. Sustenta que a exigência de que a matéria seja previamente submetida ao Juízo de origem conflita com o princípio do duplo grau de jurisdição. Afirma que o agravo de instrumento confronta decisão do Juízo de primeiro grau que manteve o imóvel penhorado e determinou que o bem seja vendido em leilão. Assevera que a decisão foi proferida após o agravante apresentar certidões do imóvel e requerer a declaração de sua impenhorabilidade. Ao final, postula a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja determinado o processamento do agravo de instrumento. Ainda, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão do leilão do imóvel em questão até o julgamento final do recurso. É o relatório. Decido. Analiso a pertinência processual da postulação de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, antecipando que o pedido não será conhecido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo almeja impedir que o imóvel seja leiloado. Vale dizer que o agravo interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido contra as que não conhecem de recurso inadmissível. A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do tribunal, segundo o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que dita o seguinte: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. – grifo nosso. Desta maneira, não cabe a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo interno. Além de não haver previsão legal, na ausência de retratação do relator, o julgamento definitivo ocorrerá pelo Colegiado. Corroborando este entendimento, seguem precedentes deste e. Tribunal de Justiça: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. Porque presentes os demais requisitos de admissibilidade, ADMITO PARCIALMENTE o recurso interposto. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, com fulcro no dispositivo legal supramencionado, DETERMINO a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025 às 17:39:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora